Tribunal: TJBA
Processo: 8025820-52.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação Criminal nº 8025820-52.2022.8.05.0080 – Comarca de Feira de Santana/BA Apelante: Israel da Conceição Advogado: Dr. Erdenson Giacomose Reis (OAB/BA nº 10.515) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Carlos André Milton Pereira Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana Procurador de Justiça: Dr. Daniel de Souza Oliveira Neto Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTEMENTE APTO A ATESTAR AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DO CRIME IMPUTADO AO APELANTE. ALEGAÇÃO DE QUE A PRÁTICA DA CONJUNÇÃO CARNAL FOI CONSENTIDA. NÃO ALBERGAMENTO. VÍTIMA OUVIDA NA DELEGACIA E EM JUÍZO, MANTENDO VERSÃO UNIFORME SOBRE OS FATOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA RECORRIDA QUE VALOROU CORRETAMENTE AS VETORIAIS DE CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA MEDIANTE INDICAÇÃO DE FATOS QUE EXTRAPOLARAM OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA DUPLA VALORAÇÃO DA VETORIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO NA APLICAÇÃO DA PENA-BASE E FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. REJEIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA CUJA ANÁLISE É DETERMINADA EM DIFERENTES FASES DA DOSIMETRIA DAS PENAS PELO PRÓPRIO CÓDIGO PENAL, NO ART. 68, 1ª PARTE E ART. 33, § 3º. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, reconhecendo, de oficio, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal), redimensionando a pena definitiva para 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado. I - Cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto por Israel da Conceição, insurgindo-se contra a sentença que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 217-A, § 1º, do Código Penal, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade II - Extrai-se da exordial acusatória, in verbis (id 86010808): “[...] 1 - No dia 21 de outubro de 2018, por volta das 20:00 horas, na Rua Portuguesa do Desporte, nº 600, bairro Parque Ipê, Feira de Santana-BA, o denunciado, mediante violência e aproveitando-se do momento em que a vítima estava desmaiada, manteve conjunção carnal com Gislene dos Santos, conforme Laudos Periciais anexos. 2 - Consta da peça informativa que no dia, local e horário acima indicados, o denunciado foi até a casa da vítima, que conhece desde a infância, para visitá-la. 3 - Infere-se que naquele dia houve queda de energia no bairro, tendo Gislene decidido tomar banho para ir para a casa da sua filha, enquanto o denunciado a aguardava na sala para acompanhá-la. 4 – Ocorre que no instante em que a vítima saiu do banheiro, esta foi surpreendida pelo denunciado que lhe agarrou com um golpe “gravata”, passando a apertar o seu pescoço e a desferir murros contra a sua cabeça e rosto, causando-lhe desmaio. 5 – Em seguida, aproveitando-se que a vítima estava desacordada, o denunciado manteve conjunção carnal com a mesma, conforme Laudos Periciais anexos. 6 – Após recobrar os sentidos, a vítima notou que estava sem as vestes de baixo e apenas com o sutiã, além de encontrar vestígios de sangue na sua toalha, lençóis e blusa, sendo que o denunciado não estava mais no local. 7 - Ante o exposto, está o denunciado ISRAEL DA CONCEIÇÃO incurso no crime previsto no art. 217-A, § 1º, do Código Penal, [...]”. III - Irresignado, o Sentenciado interpôs apelo (id 86013491), em cujas razões (id 86013496) sustenta ausência de provas suficientes da autoria delitiva, argumentando prática de conjunção carnal consentida. A defesa afirma que a localização das escoriações encontradas pelo laudo pericial no corpo da vítima “poderiam, também, decorrer de consensualidade na prática sexual”. Aduz que não houve testemunhas presenciais sobre o fato e sustenta haver divergência, que atribui ao relato da vítima, a respeito da realização de prévia ameaça por parte do Apelante e da preexistência de relacionamento amoroso entre ambos. A Defesa acrescenta que a prova técnica não foi conclusiva quanto à ausência de consentimento. Quanto à dosimetria da pena, o recurso defensivo compreende que a vetorial da culpabilidade não apresenta fundamentação suficiente quanto ao abuso de confiança e que houve dupla valoração sobre as consequências do delito, pois consideradas tanto para elevação da pena-base, como para aplicação do regime inicial fechado. O apelo afirma, ainda, serem favoráveis ao Réu as vetoriais da conduta social e personalidade. Sob tais fundamentos, apresenta pedido de absolvição, ou aplicação da pena-base no mínimo legal de 08 (oito) anos de reclusão com adequação do regime prisional. IV - Não merece acolhimento o pleito absolutório. No caso concreto, a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque, o laudo de constatação de conjunção carnal (id 86010809, págs. 05/06), o laudo pericial de constatação de espermatozoides (id 86010809, pág. 07), laudo pericial de perfil genético masculino na amostra do vestígio (secreção vaginal) (id 86010810, págs. 11 a 15), o boletim de ocorrência (id 86010809, págs. 03/04), as declarações prestadas pela vítima (id 86010809, págs. 09/10) e os depoimentos da testemunha Douglas dos Santos Oliveira (id 86010809, pág. 18). Importa ressaltar que, nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui fundamental relevância e constitui meio de prova idôneo a embasar a condenação, quando corroborado por outros elementos de convicção, inclusive consoante a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça. A esse respeito: STJ – Sexta Turma, AgRg no REsp nº 2.127.265/PR, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025; STJ – Quinta Turma, AgRg no HC nº 1.000.828/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025. Quando interrogado na fase policial, o Réu Israel da Conceição negou a prática de conjunção carnal com a vítima e disse que não sabia a origem das lesões corporais no corpo desta. No seu interrogatório judicial, contudo, apresentou versão diferente, no sentido de que praticou conjunção carnal com a vítima e que inclusive a agrediu. O Réu afirmou que bateu na vítima e puxou seus cabelos, alegando, de modo isolado nos autos, que praticou tais atos de violência física com “consentimento” (id 86010810, págs. 03 a 05; transcrição da sentença, id 86013484, confirmada pelo registro audiovisual no PJe Mídias). Não é demais ressaltar que a ausência de consentimento foi relatada pela vítima em todas as oportunidades em que ouvida, tanto na Delegacia como em Juízo, circunstância em relação à qual a Defesa não apresentou suficiente contraprova. Pesa em seu desfavor, portanto, os efeitos negativos do onus probandi, de acordo com o art. 156, caput, 1ª parte, do Código de Processo Penal, segundo o qual “A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”. In casu, verifica-se que a conduta do Apelante caracterizou plenamente o delito tipificado no art. 217-A, § 1º, do Estatuto Repressivo. V - Passa-se à análise da dosimetria da pena. Na primeira fase, a Magistrada singular aplicou a pena-base de 10 (dez) anos de reclusão (dois anos acima do mínimo legal), considerando, de modo desfavorável ao Sentenciado, as vetoriais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, o que corresponde a 08 (oito) meses para cada uma das circunstâncias. Trata-se de fração mais favorável ao Réu em relação àquelas adotadas pela jurisprudência do E. STJ, consistentes em 1/6 (um) sexto sobre a pena mínima e 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima, não merecendo reparo, portanto. No que diz respeito à culpabilidade, a Magistrada a quo considerou o abuso de confiança e a proximidade do réu com a família da vítima, circunstância reconhecida pelo próprio sentenciado. As circunstâncias delitivas também se mostraram mais acentuadas no caso concreto, pois o Réu se valeu do momento em que se encontrava a sós com a vítima, durante interrupção no fornecimento de energia elétrica, o que lhe propiciou maior possibilidade de êxito na sua ação criminosa, dada a maior vulnerabilidade da vítima. Por fim, a sentença recorrida também levou em consideração as consequências do crime, em razão do “abalo psicológico persistente” na vítima, tendo esta afirmado em Juízo “que ficou muito abalada e que precisa de tratamento psicológico”. Tais providências se encontram em harmonia com a jurisprudência do Colendo STJ, no sentido de que “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal.” (STJ – Jurisprudência em teses, Direito Penal, Aplicação da Pena – Circunstâncias Judiciais, Edição nº 26). Na segunda fase, não foram consideradas circunstâncias atenuantes ou agravantes, tampouco foram verificadas minorantes ou majorantes na terceira etapa, tornando-se definitiva a reprimenda de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado. In casu, consta na sentença que o Réu, em juízo, admitiu que praticou conjunção carnal com a vítima, embora afirmando que ocorreu de forma consentida. Desse modo, há que se reconhecer a atenuante da confissão espontânea, na fração de 1/12 (um doze avos), tendo em vista que se trata de confissão parcial, em conformidade com a jurisprudência do STJ, que admite fração inferior a 1/6 (um sexto) em casos como o presente. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento no sentido de que o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Aplicada a fração de 1/12 (um doze avos) sobre a pena de 10 (dez) anos, tem-se 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, tornada definitiva, por inexistirem outras circunstâncias a serem consideradas, mantido o regime inicial fechado. VI - Digno de registro que não há nulidade, como alegado pela Defesa, pela consideração das circunstâncias do delito na fixação da pena-base e na determinação do regime prisional, por se tratar de providência estabelecida por lei. É o que se verifica do art. 68, 1ª parte, do Código Penal, onde se estatui que “A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código”, e do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal, segundo o qual “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”. VII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo (Id. 87727767). VIII - APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. De ofício, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8025820-52.2022.8.05.0080, proveniente da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Apelante, Israel da Conceição, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, reconhecendo, de oficio, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal), redimensionando a pena definitiva para 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado., e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.